Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-49.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDETE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 017.981.501-66 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -

PORTARIA Nº 1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ANUAL – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Autora em face do Município de Acorizal. Em síntese, a parte autora alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do Incentivo Financeiro Complementar repassado aos municípios pela União, com base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, a partir do ano de 2013.

2.

A Portaria nº 1.350 de 24 de julho de 2002, do Ministério de Saúde que instituiu o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, dispõe o seguinte:
“Art. 1º Instituir o INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL VINCULADO ao PROGRAMA de SAÚDE da FAMÍLIA e ao PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE. § 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no PROGRAMA de AGENTES COMUNITÁRIOS de SAÚDE, no último trimestre de cada ano. § 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano. § 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS. Art 2º Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria.”

3.

Da análise da Portaria supramencionada, depreende-se que o seu intuito é fixar o valor a título de incentivo financeiro,
para a instalação de programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde a família
. Sendo que a cada ano é elaborada nova Portaria com o reajuste de tais valores.

4.

Desta forma, não estabelece correspondência alguma ao salário base da função de Agente Comunitário de Saúde, tampouco vincula o repasse desses valores diretamente aos servidores.

5.

Outrossim, mesmo que houvesse previsão na Portaria o repasse das verbas a Recorrente, encontraria óbice, pois de acordo com os artigos 37, inciso X; 61, §1º, inciso II e 169, §1º, incisos I e II, todos da Constituição Federal, a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

6.

A destinação da parcela de incentivo financeiro adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal.

7.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Autora em face do Município de Acorizal. Em síntese, a parte autora alega que é agente comunitária de saúde e tem direito ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional repassado aos municípios pela União, com base nas Leis Federais 11.350/2006 e 12.994/2014, Portarias 674/03 1.350/02 do Ministério da Saúde, e Leis Municipais 899/2017 e 20/2017. Requereu a condenação da parte ré no pagamento do Incentivo Adicional de Assistência Financeira, todo o mês de dezembro, a partir do ano de 2013.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o
Município de Acorizal

ao pagamento do incentivo financeiro adicional referente ao período de 2013 a 2018
, crescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação, e correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela,
nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo STF no RE 870947/SE,
respeitado o teto dos juizados especiais. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o
Município de Acorizal
recorreu da decisão. Em suas razões recursais o município sustenta que o adicional anual previsto em lei não pode ser utilizado para pagamento de 13º salários, destinando-se para implantação das equipes e programas de saúde da família e não vinculados a remuneração adicional aos agentes comunitários de saúde como pretende a Autora. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida VALDETE MARIA DA CONCEIÇÃO rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020